Tribunal: TJDFT
Processo: 0739425-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença referente a restituição de valores decorrentes da declaração de nulidade do processo de execução.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade do executado diante da preclusão das matérias alegadas.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem: (i) examinar se as questões alegadas na exceção de pré-executividade estão preclusas e (ii) se a conduta processual do agravante-executado configura litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
4. As matérias suscitadas na exceção de pré-executividade relativas ao excesso de execução, impossibilidade de alienação integral do imóvel e a venda anterior da cota-parte do imóvel arrematado são questões preclusas no processo, art. 507 do CPC, portanto, vedada a rediscussão. Mantida a r. decisão.
5. Evidenciada a flagrante procrastinação do cumprimento de sentença pelo executado, em violação aos princípios da lealdade e da probidade, mediante reiteração de pedidos e alegações sabidamente preclusos, a fim de opor resistência injustificada ao andamento do processo, está configurada a conduta do art. 80, inc. IV, do CPC, a autorizar a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, inc. IV, 81 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853583, 07509084820238070000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024.